Tribunal: TJMT
Processo: 1009585-42.2024.8.11.0000
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-05-15
Data de publicação: 2025-05-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

ÓRGÃO ESPECIAL

Número Único
:

1009585-42.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[PAULO EDUARDO PRADO - CPF: 130.886.688-70 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (AGRAVANTE), DALVINA BELLO KIRCHESCH (AGRAVADO), JOAO BONIFACIO NICOLAU (AGRAVADO), LAERCIO NASCIMENTO HOSAKA (AGRAVADO), LUIZ ANTONIO SCHIMIDT TRAVAINA (AGRAVADO), TEREZINHA FRANCISCO (AGRAVADO), ANTONIO CAMARGO JUNIOR - CPF: 507.641.369-68 (ADVOGADO), LEONARDO FRANCA ARAUJO - CPF: 011.226.341-02 (ADVOGADO), DALVINA BELLO KIRCHESCH - CPF: 703.262.311-53 (AGRAVADO), JOAO BONIFACIO NICOLAU - CPF: 213.314.308-44 (AGRAVADO), LAERCIO NASCIMENTO HOSAKA - CPF: 274.889.691-20 (AGRAVADO), LUIZ ANTONIO SCHMIDT TRAVAINA - CPF: 314.619.641-72 (AGRAVADO), TEREZINHA FRANCISCO MEDEIROS - CPF: 209.072.571-00 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a ÓRGÃO ESPECIAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGOU PROVIMENTO AO AGRAVO REGIMENTAL, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. NEGATIVA DE SEGUIMENTO COM FUNDAMENTO NA SISTEMÁTICA DE RECURSOS REPETITIVOS. TEMA 677/STJ. DEPÓSITO JUDICIAL PARA GARANTIA DO JUÍZO. INCIDÊNCIA DE JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DA TESE FIXADA. APLICAÇÃO IMEDIATA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Trata-se de Agravo Interno interposto pelo Banco Bradesco S.A. contra decisão que negou seguimento ao Recurso Especial, com base na sistemática dos recursos repetitivos, em razão da aplicação do Tema 677/STJ, que determina a incidência de juros e correção monetária sobre valores depositados judicialmente como garantia do juízo.

II. Questão em discussão

A controvérsia reside em saber se a tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 677/STJ já pode ser aplicada imediatamente, mesmo sem o trânsito em julgado da decisão que a fixou.

III. Razões de decidir

A decisão recorrida negou seguimento ao recurso especial com fundamento na tese repetitiva firmada no REsp no 1.820.963/SP, no qual se assentou que o depósito judicial realizado a título de garantia do juízo não exime o devedor do pagamento dos consectários moratórios.

O entendimento consolidado no Tema 677/STJ estabelece que a incidência de juros e correção monetária sobre valores depositados judicialmente deve observar os encargos previstos no título executivo, sendo irrelevante o fato de o valor permanecer indisponível ao credor até o levantamento.

A ausência de modulação dos efeitos da tese firmada impede qualquer alegação de inaplicabilidade imediata da decisão repetitiva.

O agravante não impugnou de forma específica os fundamentos da decisão agravada, restringindo-se a invocar o Tema 685/STJ, que não guarda relação com a matéria debatida.

IV. Dispositivo e tese

Agravo Interno desprovido. Tese de julgamento: "O depósito judicial realizado para garantia do juízo ou decorrente da penhora de ativos financeiros não isenta o devedor do pagamento dos consectários de sua mora, conforme previstos no título executivo, devendo-se, quando da efetiva entrega do dinheiro ao credor, deduzir do montante final devido o saldo da conta judicial."

Dispositivos relevantes citados:

CPC/2015, art. 1.030, I e III, §2o.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, REsp no 1.820.963/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, j. 24.10.2022 (Tema 677/STJ); STJ, AgInt no AgInt no AREsp 1687672/SP, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, j. 07.12.2020.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Exma. Sra. Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Egrégio Plenário:

Cuida-se de Agravo Interno interposto pelo BANCO BRADESCO S.A, em face de decisão que negou seguimento ao Recurso Especial, em decorrência de aplicação da sistemática de recursos repetitivos – Tema 677/STJ.

Afirma o recorrente, a necessidade de aplicação e o trânsito em julgado do Tema 685 do STJ.

Sustenta que
“A referida suspensão abrange todos os processos que se encontrem em fase de liquidação ou de cumprimento de sentença, nos quais há discussão acerca do termo inicial dos juros de mora de sentença proferida em Ação Civil Pública, conforme determinado pelo Egrégio STJ (...).”

Afirma que
“No caso do REsp 1370899/SP e REsp 1361800/SP, escolhidos pelo E.STJ para julgamento da matéria quanto ao termo inicial dos juros de mora de sentença proferida em Ação Civil Pública, verifica-se que ainda não houve o trânsito em julgado da tese fixada para efeito de julgamento em regime de recursos repetitivos.”

Cita julgados em reforço a tese defensiva.

Pugna, assim, pelo provimento do Agravo. (Id 253328165)

Recurso tempestivo. (Id 253749681)

Sem Contrarrazões (Id 261339783)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Exma. Sra. Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho (Relatora)

Egrégio Plenário:

Em observância ao artigo 1.030, I e III e § 2o, do Código de Processo Civil, caberá agravo interno ao Tribunal local da decisão que:

a) negar seguimento a recurso extraordinário, por não ter sido reconhecida a existência de repercussão geral, ou por ter sido interposto contra acórdão que esteja em conformidade com entendimento do Supremo Tribunal Federal exarado no regime de repercussão geral;

b) negar seguimento a recurso especial interposto contra acórdão que esteja em conformidade com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, proferido na sistemática de julgamento de recursos repetitivos; e

c) sobrestar o recurso que versar sobre controvérsia de caráter repetitivo ainda não decidida pelo Supremo Tribunal Federal ou pelo Superior Tribunal de Justiça, conforme se trate de matéria constitucional ou infraconstitucional.

Na análise do referido agravo, o Tribunal se limita a decidir tão somente se o recurso paradigma não se adequa ao caso concreto ou se trata de posicionamento já ultrapassado.

A propósito:

“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO QUE INADMITE RECURSO ESPECIAL INTERPOSTO CONTRA ACÓRDÃO EM CONFORMIDADE COM ENTENDIMENTO FIXADO PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA EM REGIME DE JULGAMENTO DE RECURSO REPETITIVO. ERRO GROSSEIRO. CABIMENTO DE AGRAVO INTERNO NO TRIBUNAL DE ORIGEM. PREVISÃO CLARA E EXPRESSA DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. 1. Nos termos do § 2o do art. 1.030 do CPC, contra a decisão monocrática do presidente ou vice-presidente do tribunal recorrido que nega seguimento a recurso especial manejado face a acórdão sintonizado com entendimento fixado por esta Corte Superior em regime de julgamento de recursos repetitivos, cabe a interposição de agravo interno. 2. No caso, a interposição de agravo em recurso especial, no lugar do agravo interno, configura hipótese de erro crasso, grosseiro e indesculpável, que inviabiliza a aplicação do princípio da fungibilidade recursal. 3. Agravo regimental não provido”. (AgRg no AREsp 1330687/MS, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 27/11/2018, DJe 10/12/2018).

Com efeito, a decisão recorrida negou seguimento ao recurso especial com base no entendimento sedimentado no REsp no 1.820.963/SP (Tema 677), submetido ao regime de recursos repetitivos.

Colhem-se os seguintes pontos relevantes para exame do agravo interno, in verbis:

[...]

O órgão fracionário deste Tribunal decidiu, in verbis:

“... não há que se falar em inaplicabilidade do tema 677/STJ, como pretende o agravante. Sobre o tema, verifica-se que a tese até então firmada pelo Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1.348.640/SP, era no sentido: “Na fase de execução, o depósito judicial do montante (integral ou parcial) da condenação extingue a obrigação do devedor, nos limites da quantia depositada”.

Ocorre que foi proposta revisão da referida tese, para definir:

“se, na execução, o depósito judicial do valor da obrigação, com a consequente incidência de juros e correção monetária a cargo da instituição financeira depositária, isenta o devedor do pagamento dos encargos decorrentes da mora, previstos no título executivo judicial ou extrajudicial, independentemente da liberação da quantia ao credor”.

Assim, no julgamento do REsp 1.820.963/SP, de relatoria da Ministra Nancy Andrighi, julgado em 24.10.2022, o entendimento sedimentado foi:

“(...) na fase de execução, o deposito efetuado a título de garantia do juízo ou decorrente de penhora de ativos financeiros não isenta o devedor do pagamento dos consectários da sua mora, conforme previstos no título executivo, devendo-se, quando da efetiva entrega do dinheiro ao credor, deduzir do montante final devido o saldo da conta judicial (...)”.

A alteração do posicionamento se deu justamente em razão de que, na prática, a penhora/depósito não se traduz em pagamento, porquanto os valores não se tornam disponíveis ao credor, que, ao contrário, só receberá quaisquer valores ao final do processo, após encerradas as discussões.

São os precedentes do STJ:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. 1. DEPÓSITO JUDICIAL DO VALOR ATUALIZADO DA CONDENAÇÃO. NÃO INCIDÊNCIA DE JUROS DE MORA SOBRE A QUANTIA COLOCADA À DISPOSIÇÃO DO JUÍZO. DEPÓSITO QUE SERÁ ATUALIZADO, PELO BANCO DEPOSITÁRIO, DE ACORDO COM OS ÍNDICES DE POUPANÇA. PRECEDENTES. 2. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. INEXISTÊNCIA. 3. HONORÁRIOS RECURSAIS. AGRAVO INTERNO. NÃO CABIMENTO. 4. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. 1. A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que a responsabilidade pela correção monetária e pelos juros de mora, após feito o depósito judicial, é da instituição financeira onde o numerário foi depositado, mas tal fato não exime o devedor da responsabilidade pelo pagamento de eventual diferença dos encargos calculados de acordo com o título, que incidem até o efetivo pagamento. 2. Conforme entendimento desta Corte a interposição de recursos cabíveis não implica "litigância de má-fé nem ato atentatório à dignidade da justiça, ainda que com argumentos reiteradamente refutados pelo Tribunal de origem ou sem alegação de fundamento novo" ( AgRg nos EDcl no REsp n. 1.333.425/SP, Relatora a Ministra Nancy Andrighi, DJe 4/12/2012). 3. Não cabe a condenação ao pagamento de honorários advocatícios recursais no âmbito do agravo interno, conforme os critérios definidos pela Terceira Turma deste Tribunal Superior nos EDcl no AgInt no REsp 1.573.573/RJ, desta relatoria, julgado em 4/4/2017, DJe de 8/5/2017. 4. Agravo interno improvido” (STJ - AgInt no AgInt no AREsp: 1687672 SP 2020/0080096-8, Data de Julgamento: 07/12/2020, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 11/12/2020).

“AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA. DESPESAS CONDOMINIAIS. DEPÓSITO JUDICIAL. LEVANTAMENTO. INCIDÊNCIA DE JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA NA FORMA PREVISTA NO TÍTULO. 1. A responsabilidade pela correção monetária e pelos juros de mora, após feito o depósito judicial, é da instituição financeira onde o numerário foi depositado, mas tal fato não exime o devedor da responsabilidade pelo pagamento de eventual diferença dos encargos calculados de acordo com o título, que incidem até o efetivo pagamento. 2. Não cabe, em recurso especial, reexaminar matéria fático-probatória e a interpretação de cláusulas contratuais (Súmula n. 7/STJ). 3. Agravo interno a que se nega provimento” (STJ - AgInt no AREsp: 348446 SP 2013/0159035-0, Relator: Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Data de Julgamento: 27/08/2019, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 03/09/2019).

Nesse mesmo sentido, é a jurisprudência:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – DECISÃO DO STJ – REEXAME DO JULGADO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – DEPÓSITO JUDICIAL PARA GARANTIA DO JUÍZO – PRETENSÃO DE ACRÉSCIMO DE JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA – POSSIBILIDADE – TEMA 677-STJ - DECISÃO REFORMADA –VÍCIO SANADO – RECURSO ACOLHIDO. Ocorrendo contradição quanto ao acréscimo de juros de mora e correção monetária sobre o depósito judicial do valor da obrigação, deve ser acolhido o declaratório e sanada a mácula. O Tema 677/STJ passa a ter a seguinte redação: "na execução, o depósito efetuado a título de garantia do juízo ou decorrente da penhora de ativos financeiros não isenta o devedor do pagamento dos consectários de sua mora, conforme previstos no título executivo, devendo-se, quando da efetiva entrega do dinheiro ao credor, deduzir do montante final devido o saldo da conta judicial"” (TJMT, 1017629-55.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 26/04/2023, Publicado no DJE 02/05/2023).

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA – HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA – PENHORA DE ATIVOS FINANCEIROS –PAGAMENTO DOS CONSECTÁRIOS DE SUA MORA – MANUTENÇÃO – TEMA 677 DO STJ REVISADO – RECURSO DESPROVIDO. O Superior Tribunal de Justiça instaurou procedimento de revisão do tema 677/STJ, com o seguinte entendimento: “Na execução, o depósito efetuado a título de garantia do juízo ou decorrente da penhora de ativos financeiros não isenta o devedor do pagamento dos consectários de sua mora, conforme previstos no título executivo, devendo-se, quando da efetiva entrega do dinheiro ao credor, deduzir do montante final devido o saldo da conta judicial, nos termos do voto da Sra. Ministra Relatora” (Recurso Especial no 1820963/SP, Relatora Ministra NANCY ANDRIGHI, Julgado em 24/10/2022). Dessa forma, o reforço da penhora deve ser mantido, haja vista que diz respeito ao saldo remanescente a ser recebido pelos agravados, pois as penhoras concretizadas não eximem o devedor da responsabilidade pelo pagamento de eventual diferença dos encargos calculados de acordo com a obrigação, que incidem até o efetivo pagamento” (TJMT, 1016912-09.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 07/12/2022, Publicado no DJE 13/12/2022).

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - BLOQUEIO JUDICIAL DO VALOR EXEQUENDO - AUSÊNCIA DE LIBERAÇÃO AO EXEQUENTE - CONSECTÁRIOS DA MORA PREVISTOS NO TÍTULO EXECUTIVO - INCIDÊNCIA - NOVA REDAÇÃO DA TESE FIXADA NO TEMA 677 DO STJ - IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA ACOLHIDA EM PARTE - FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM FAVOR DOS PATRONOS DO EXECUTADO - CABIMENTO - LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE DOLO - PEDIDO INDEFERIDO - DECISÃO REFORMADA EM PARTE - RECURSO PROVIDO EM PARTE.

- Consoante nova tese fixada pelo Col. STJ referente ao Tema 677, na execução, o depósito efetuado a título de garantia do juízo ou decorrente da penhora de ativos financeiros não isenta o devedor do pagamento dos consectários de sua mora, conforme previstos no título executivo, devendo-se, quando da efetiva entrega do dinheiro ao credor, deduzir do montante final devido o saldo da conta judicial.

- No caso de acolhimento da impugnação do cumprimento de sentença, ainda que parcial, é cabível o arbitramento de honorários advocatícios em benefício do executado. Entendimento consolidado pela Corte Especial no julgamento do REsp 1.134.186/RS.

- Com relação à condenação a multa por litigância de má-fé, é necessário que seja comprovada a conduta dolosa na prática de algum dos atos elencados no art.80 do CPC.- No presente caso, não há provas de que a agravante tenha incorrido em tais infrações, motivo pelo qual não lhe deve ser imposta a condenação por litigância de má-fé.

- Multa por litigância de má-fé não aplicada.

- Recurso provido em parte. Decisão reformada em parte” (TJMG -

Agravo de Instrumento-Cv

1.0000.20.588101-4/001, Relator(a): Des.(a) Mariangela Meyer , 10a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 25/04/2023, publicação da súmula em 28/04/2023).

Em suas razões o banco executado, ora agravante, defende a impossibilidade de aplicação do mencionado entendimento, em razão da tese ali firmada ainda não ter transitado em julgado.

Em que pese tais alegações, têm-se que no julgamento do REsp 1.820.963/SP em 24.10.2022, não foi definida a modulação dos efeitos, o que leva à aplicação do julgado com efeito ex tunc.”(id. 221545676)(g.n.)

[...]

A questão abordada encontra-se afetada pela sistemática de recursos repetitivos, sendo necessária, pois, a sua aplicação no caso.

Nesse contexto, na hipótese de Agravo Interno interposto com o objetivo de impugnar a decisão da Vice-Presidência que nega seguimento ao Recurso Especial com base na sistemática de recursos repetitivos, é imprescindível que se demonstre que os recursos paradigmas utilizados como fundamento não se aplicam ao caso concreto ou que se trata de posicionamento já ultrapassado.

O Superior Tribunal de Justiça no Tema 677 firmou a seguinte tese:

“TEMA 677 -

Na execução, o depósito efetuado a título de garantia do juízo ou decorrente da penhora de ativos financeiros não isenta o devedor do pagamento dos consectários de sua mora, conforme previstos no título executivo, devendo-se, quando da efetiva entrega do dinheiro ao credor, deduzir do montante final devido o saldo da conta judicial.”

Delineado esse cenário, tem-se que a decisão agravada consignou que, no caso em análise, a controvérsia refere-se a definir se, na execução, após o depósito ou a penhora do valor da obrigação, a incidência de juros e correção monetária fica a cargo da instituição financeira depositária, isentando o devedor do pagamento desses encargos.

Essa questão foi decidida no REsp no 1.820.963/SP, submetido ao rito dos recursos repetitivos, no sentido de que, na execução, o depósito efetuado a título de garantia do juízo ou decorrente da penhora de ativos financeiros não isenta o devedor do pagamento dos consectários de sua mora, conforme previstos no título executivo.

Assim, quando da efetiva entrega do dinheiro ao credor, deve-se deduzir do montante final devido o saldo da conta judicial. Ao final, concluiu-se que, na análise do acórdão recorrido, este está em conformidade com a orientação do STJ, diante da constatação de que o agravante/devedor deve responder pelos encargos moratórios do período enquanto a dívida exequenda não for satisfeita.

Confira-se:

[...]

O órgão fracionário deste Tribunal decidiu, in verbis:

“... não há que se falar em inaplicabilidade do tema 677/STJ, como pretende o agravante. Sobre o tema, verifica-se que a tese até então firmada pelo Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1.348.640/SP, era no sentido: “Na fase de execução, o depósito judicial do montante (integral ou parcial) da condenação extingue a obrigação do devedor, nos limites da quantia depositada”.

Ocorre que foi proposta revisão da referida tese, para definir:

“se, na execução, o depósito judicial do valor da obrigação, com a consequente incidência de juros e correção monetária a cargo da instituição financeira depositária, isenta o devedor do pagamento dos encargos decorrentes da mora, previstos no título executivo judicial ou extrajudicial, independentemente da liberação da quantia ao credor”.

(g.n.)

[...]

No entanto, a parte recorrente não impugnou nenhum fundamento da decisão recorrida em relação à aplicação da tese firmada no Tema 677/STJ, limitando-se a afirmar que seria o caso de aplicar o Tema 685 do STJ, o qual trata de uma tese diversa da abordada na decisão agravada, entendendo ser necessário seu pronunciamento definitivo.

Nesse contexto, competia ao agravante, ao menos, impugnar especificamente o fundamento da decisão da Vice-Presidência que justificou a negativa de seguimento ao Recurso Especial pela sistemática de recursos repetitivos (Tema 677 do STJ), de modo a demonstrar que o recurso paradigma utilizado como fundamento não se aplica ao caso concreto ou que se trata de posicionamento já ultrapassado, o que não ocorreu no presente caso.

Desse modo, há violação ao princípio da dialeticidade, pois não foi evidenciado o desacerto da decisão da Vice-Presidência.

Ante o exposto,
nego provimento
ao Agravo Interno.

É como voto.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Vice-Presidente

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/05/2025